Tribunal: TJSP
Processo: 1500530-18.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06. Violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a aplicação da excludente de culpabilidade por embriaguez involuntária. Sem razão. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Palavra da vítima é corroborada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06. Violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a aplicação da excludente de culpabilidade por embriaguez involuntária. Sem razão. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Teoria da actio libera in causa. O fato de o réu alegar que estava bêbado não tem o condão de lhe retirar a culpabilidade. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não comporta reparos. Fixação da pena-base acima do mínimo deve permanecer. Na segunda fase, aumento pela reincidência mantido. Regime semiaberto fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso improvido.